Tribunal: TJMT
Processo: 0014739-63.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014739-63.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEMIR ANDERSON MAJOR - CPF: 517.324.839-49 (APELANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO CASTILHOS MAJOR - CPF: 472.624.862-68 (APELADO), KARINA DE MOURA RIBEIRO - CPF: 012.528.471-30 (APELADO), EVERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA (APELADO), ALBANI RIBEIRO - CPF: 494.597.679-15 (APELADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO CASTILHOS MAJOR (APELADO), KARINA DE MOURA RIBEIRO - CPF: 012.528.471-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALBANI RIBEIRO - CPF: 494.597.679-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS – COMPRA E VENDA DE LOTES MUITO ANTERIOR A ALEGADA DOAÇÃO INOFICIOSA – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO ARTIGO 373 I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
ADEMIR ANDERSON MAJOR
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Doação Inoficiosa ajuizada contra
ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO CASTILHOS MAJOR
que julgou improcedente, condenando a parte ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente o apelante requer a juntada de novos documentos, que dizem respeito a fatos já alegados ou para contrapor aqueles produzidos nos autos. Acosta comprovante de transferência de titularidade de IPTU de Maria Gomes do Santos para Maria Conceição em 2.007.

No mérito explica que seu genitor, doou o seu único imóvel – Chácara Alto Alegre - à sua esposa Maria da Conceição, com quem era caso no regime de separação de bens, e que, com o dinheiro da venda, foram adquiridos os lotes 19 e 20 da quadra 40, do residencial Alto Boa Vista, em Tangará da Serra.

Assevera que a compra dos imóveis em Tangará mencionada, foram posteriores a venda do único patrimônio que seu genitor possuía, na data de 2.007.

Defende que é incontroverso que a titularidade e propriedade dos referidos imóveis, foram concretizados após a venda do Sítio Trairão, e, somente em 2.013, houve a regularização por escritura pública.

Ao final requer seja reformada a sentença, declarando-se nula a doação inoficiosa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de apelação cível movido por
ADEMIR ANDERSON MAJOR
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Doação Inoficiosa ajuizada contra
ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO CASTILHOS MAJOR
que julgou improcedente, condenando a parte ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Primeiramente admito a juntada de novos documentos na fase recursal, eis que a intenção é rebater a fundamentação contida na sentença.

Também foi observado o contraditório e não identifico qualquer ato contrário a boa-fé, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. ESPECIFICAÇÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE.
DOCUMENTO NOVO. FASE RECURSAL. JUNTADA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A perfectibilização do negócio fiduciário, capaz de excluir o credor titular da posição fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, não exige a indicação precisa dos títulos representativos dos créditos cedidos fiduciariamente, bastando para tanto a identificação do crédito objeto de cessão.
3. A jurisprudência desta Corte Superior admite a juntada de documento novo, mesmo em fase recursal, desde que respeitados os princípios da boa-fé e do contraditório. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1569510 SP 2019/0249675-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020) destaquei

Dito isto, trago a colação a r. sentença:

“Vistos.

Trata-se de “ação declaratória de anulação de doação inoficiosa c/c tutela antecipada” ajuizada por ADEMIR ANDERSON MAJOR em face de ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO CASTILHOS MAJOR, representado por Karina de Moura Ribeiro, Everaldo Gonçalves de Oliveira e Albano Ribeiro, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial que o Sr. José Francisco Major, genitor do autor, doou o seu único patrimônio, qual seja: Chácara Alto Alegre, localizado no município de Trairão/PA, à sua esposa Maria da Conceição Castilhos Major, com quem era casado no regime de separação de bens, e que, com o dinheiro da venda da chácara, foram adquiridos os lotes n’s. 19 e 20 da quadra 40 do residencial Alto Boa Vista, em Tangará da Serra/MT.

Conta que esses lotes são alvo de partilha no inventário da Sra. Maria da Conceição Castilhos Major, cuja inventariança está a cargo da neta Karina de Moura Ribeiro.

Assinala que a doação fora inoficiosa e por isso é nula.

Requer a parte autora, em sede de tutela de urgência, a suspensão do trâmite do inventário extrajudicial de Maria da Conceição Castilhos Major até o deslinde da vertente demanda.

A tutela antecipada fora indeferida às fls. 49/51.

Na contestação de pp. 37/40 do Id. 73194215, o espólio demandado sustenta que o casal Maria da Conceição Castilhos Major e José Francisco Major adquiriu a posse da chácara em 1983, na cidade de Trairão/PA, e, em 01.03.2007, resolveu vender o imóvel para Júnior José Guerra pelo valor de R$ 31.000,00. Sustenta que, após a venda, o casal retornou para o Estado do Paraná e que permaneceram juntos até a morte de José Francisco Major em 26.06.2011. Assinala que o valor haurido com a venda do imóvel fora utilizado para o sustento do próprio casal.

Afirma que os lotes foram adquiridos pela Sra. Maria da Conceição Castilhos Major em 17 e 22 de setembro de 1994, ou seja: em período anterior à venda da posse da chácara, com recursos próprios, uma vez que se encontrava aposentada.

Réplica nas pp. 48/51 do Id. 73194215.

Na p. 53 do Id. 73194215 fora determinado que:

“A parte demandada apresentou a contestação de Id. 351920 (Ref: 11), na qual rebate a suspensão do inventário.

Portanto, necessária a regularização da representação do espólio demandado, haja vista que se depararia com inventário em curso.

Dessa feita, INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dias, (a) indicar nos autos quem seria o inventariante do espólio demandado, (b) juntar o respectivo termo de inventariante e (c) aportar procuração “ad judicia” outorgada em nome do espólio, representado pelo inventariante indicado, à digna advogada subscritora da defesa, tudo sob pena de revelia.

Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, indicando, ainda, as questões fáticas em que recairiam a atividade probatória, sob pena de preclusão.

Após, CONCLUSOS para o saneamento do feito, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.”

A parte autora pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento (p. 140 do Id. 73194215).

A parte demandada deixou transcorrer “in albis” o prazo (p. 142 do Id. 73194215).

Na p. 144 do Id. 73194215 constou o seguinte ato judicial:

“Considerando que a inércia da parte demandada pode influenciar na pertinência ou não da instrução probatória, INTIMESE, DERRADEIRAMENTE, a parte demandada para, no prazo de 05 dias, juntar o respectivo termo de inventariante do espólio de Maria da Conceição Castilhos Major e aportar procuração “ad judicia” outorgada em nome do espólio, representado pelo inventariante, à digna advogada subscritora da defesa, TUDO SOB PENA DE REVELIA.

Caso o prazo transcorra “in albis”, INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 05 dias.”

Pela petição de p. 147 do Id. 73194215, o espólio demandado junta o termo de inventariante e a respectiva procuração “ad judicia”.

A decisão de Id. 83542460 saneou o feito e

deferiu a produção de prova oral.

Audiência de instrução e julgamento realizada no Id. 86485589, com a colheita do depoimento pessoal das partes.

A parte autora apresentou memoriais finais no Id. 88589019.

A parte demandada, por sua vez, deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar os memoriais (Id. 95632963).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Dos autos, conforme a certidão de casamento de fl. 10, é possível extrair que, em 07.02.1979, José Francisco Major e Maria da Conceição Castilhos casaram quando ele possuía 62 anos de idade e ela, 46 anos de idade. Também é possível extrair, a partir da certidão de óbito de fl. 10-verso, que permaneceram casados até o óbito do Sr. José Francisco Major, quando possuía 95 anos, em 26.06.2011.

Ou seja: o casamento perdurou por volta de 32 anos.

De toda sorte, a parte autora, no depoimento pessoal, esclareceu que o casal convivia desde 1970, de modo que o tempo do enlace era muito superior.

Prosseguindo, durante esse enlace matrimonial, o que resta incontroverso até mesmo pelo depoimento pessoal dos envolvidos no litígio, o casal José Francisco Major e Maria da Conceição Castilhos Major adquiriu e vendeu a Chácara Alto Alegre, localizada no município de Trairão/PA. E, após a venda, retornou para o Estado do Paraná.

A própria parte autora, no depoimento pessoal, não nega a ciência de tal negócio jurídico de alienação da chácara.

O nó górdio reside no fato de que, no respectivo contrato particular de compra e venda (fls. 11/11-verso), de 1o março de 2007, consta Maria da Conceição Castilhos Major como outorgante vendedora e, ainda, como que se tivesse recebido o imóvel em doação.

Não obstante ter sido grafado “doação” no instrumento contratual, o casal ainda manteve a relação até o óbito de José Francisco Major, em 26.06.2011, isto é: por volta de 04 (quatro) anos ainda continuaram na mesma vida conjugal.

Então, ao que parece, consoante, inclusive, o depoimento pessoal da parte demandada, o adjetivo “doação” não se deu no sentido próprio de que o cônjuge varoa recebia o bem como liberalidade para uso exclusivo. Afinal, vendido por um, vendido por ambos, ao que parece, o recurso haurido com a venda (R$ 31.000,00) permaneceu no seio familiar.

Em síntese, o ato dissimulado, qual seja: a venda para reversão do valor em prol do casal, permanece hígido, com as suas implicâncias jurídicas, na forma do art. 167 do CC.

No ponto, dispõe o Enunciado no 153 da IV Jornada do Conselho da Justiça Federal:

“Na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízo a terceiros.” (negrito nosso)

Essa conclusão se mostra ainda mais robusta na medida em que as escrituras públicas de compra e venda dos lotes n. 19 e n. 20 da quadra 40 do residencial Alto Boa Vista, como se colhe das fls. 27/27-verso e das fls. 39/41, foram lavradas em 2013, razão pela qual entre a venda da posse da chácara e a compra dos lotes há consideráveis 06 (seis) anos, o que retira qualquer liame plausível entre a venda de um e a compra de outro.

Porém, mais do que isso, o próprio autor junta os contratos particulares de compra e venda (fls. 35/38 e fls. 42/45), firmados pelas mesmas partes e envolvendo os mesmos lotes das escrituras públicas de compra e venda, em que o saldo remanescente seria quitado em 36 parcelas mensais e consecutivas, a começar em 1994. Daí se colhe que a quitação de ambos os lotes, pelas escrituras particulares de compra e venda, teria ocorrido em 1997, isto é: 10 anos antes da venda da posse da chácara, que ocorreu em de 1o março de 2007.

Logo, se tomados os instrumentos particulares, não haveria, no aspecto temporal, como o valor recebido pela venda da chácara ser utilizado para a aquisição dos lotes, pois tal aquisição se deu em momento anterior. Nesse contexto, a data da emissão das escrituras públicas de compra e venda não representaria a data da quitação.

No depoimento pessoal, a própria parte autora não soube dizer, com precisão e com base em dados concretos, quando os referidos lotes foram adquiridos, apenas enfatizando que acreditava que seria após a venda da chácara em 2007. De tal sorte, não há como refutar os elementos de convicção apresentados com a prova documental.

Depois, o valor pago por cada um dos lotes (R$ 1.550,00), segundo os contratos particulares de compra e venda, não teria qualquer ligação com o valor recebido pela venda da posse da chácara (R$ 31.000,00). Há uma disparidade de valores para que se pudesse dizer que a venda de um, por si só, estava ligada à compra de outro.

A prova oral, por sua vez, conforme Id. 86488341, resumiu-se ao depoimento pessoal das partes, cada qual com a sua versão e sem qualquer informação que fizesse valer a tese de que houve, de fato, uma doação e que com o valor foram adquiridos os dois lotes em discussão.

No ponto, o artigo 371 do CPC consagra o princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional. Então, primeiramente devem ser apontadas as provas, ou seja, o resultado da atividade de esclarecer ao Juízo os fatos controversos. E, a partir daí, pelo princípio já citado, busca a sua valoração. Não há como decidir fora do contexto probatório.

É lógico que, como se tratam de fatos constitutivos ao direito do autor, é de incumbência do autor apresentar provas convincentes, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC.

Como se sabe, o ônus probatório é primordialmente uma regra de julgamento, ou seja: somente tem relevância quando se defronta com uma situação de “non liquet”, ou seja: quando não houver prova suficiente para o esclarecimento dos fatos. Nessa hipótese, a dúvida deve pesar em desfavor de quem tinha o ônus de esclarecê-los.

Então, como durante a análise do acervo probatória, não se formou convicção razoável sobre as questões acima mencionadas, a situação jurídica pesa em desfavor do autor.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3°, do CPC.

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”.

Nas razões recursais, o apelante reafirma que é incontroverso que a titularidade e propriedade dos referidos imóveis, foram concretizados após a venda do Sítio, e, somente em 2.013, houve a regularização por escritura pública.

Portanto, requer seja reformada a sentença, declarando-se nula a doação inoficiosa.

Pois bem.

A sentença não comporta qualquer reparo e se mantém pelos seus próprios fundamentos, inclusive sequer o recurso impugna especificamente os fundamentos adotados nela.

Em que pese a ausência de impugnação específica ser causa de não conhecimento do recurso, pela ofensa a dialeticidade, tendo em vista tratar-se de causa que envolve pedido de nulidade, destaco que não há qualquer prova de que o valor pago por cada um dos lotes (R$ 1.550,00), em 1.994 segundo os contratos particulares de compra e venda (e quitado em 1.997), tem qualquer ligação com o valor recebido pela venda da posse da chácara (R$ 31.000,00), em 2.007.

Também não há prova de que a venda do Sítio, em 2.007, não foi revertida em favor do casal, que permaneceu junto até o óbito do seu genitor, em 2.011.

Por fim, ainda que o apelante junte comprovante de transferência de titularidade em 2.007 relativamente aos lotes, é certo que o negócio, da compra e venda dos lotes 19 e 20, ocorreu em 1.994 e quitado em 1.997. Ou seja, sob qualquer ótica, não houve comprovação do liame.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1%, os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, mantida a suspensão.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023